Tribunal: TJDFT
Processo: 0000167-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 13665922 e concedo o prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, após a disponibilização dos autos originários no PJE, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão ID 12227456. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto